Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730307-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO AGRAVADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA, MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO em face decisão por mim proferida nos seguintes termos: Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) A liminar em agravo de instrumento demanda prova pré-constituída, razão pela qual o agravante precisa comprovar que o imóvel objeto da penhora reúne as condições de bem de família, sob pena de indeferimento. Não verifico na hipótese, na esteira da decisão do Juízo de origem, a prova da existência do bem de família, que exige caraterísticas específicas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado.” Nas razões apresentadas nos Embargos de Declaração (ID 40563251), o embargante sustenta que a decisão interlocutória atacada é omissa porque não evidencia qual requisito da Lei no 8.009/90 não foi comprovado, fato que afastou a proteção da impenhorabilidade ao imóvel que defende ser bem de família. O embargante ataca a decisão, pois entende que, em afronta ao disposto no art. 489, parágrafo 1o, inciso IV, do CPC, nem todas as teses capazes de infirmar na conclusão do feito foram enfrentadas e, por isso, há omissão que autoriza a interposição dos Embargos de Declaração. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja apontado qual o requisito de bem de família faltante e que seja deferido o pedido de liminar. É o relatório. Decido Embargos tempestivos, portanto, conheço do recurso. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, em análise da decisão recorrida, não verifico a ocorrência de qualquer omissão como aponta a embargante. Cabe citar trechos do decisum do juízo a quo sobre o não preenchimento dos requisitos necessários para que o imóvel fosse considerando bem de família: “(...)F. DO IMÓVEL DE MATRÍCULA DE No 123.332 (...)O executado JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO apresentou impugnação à penhora alegando que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável (ID 103798064) (...) O executado, no ID 113548192, pediu prazo para juntar certidão negativa de propriedade nacional e ainda junto certidão de ID. 113551697 demostrando não ser o titular do imóvel matrícula no 436. Todavia, passados vários meses, não juntou a referida documentação(...). (...)A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação(...). (...) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, faz-se necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Executado, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1238222, 07173225920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, muito embora o executado tenha demonstrado que o referido bem seja o único imóvel de sua titularidade, não comprovou que o utiliza como moradia. Em contrapartida, era imprescindível que o executado comprovasse residir no imóvel. Todavia, não foi juntado qualquer documento que comprovasse o alegado. Ante o exposto, o executado não se desincumbiu do seu ônus, motivo pelo qual rejeito a impugnação e determino o leilão do bem. Como esclarecido na decisão atacada, a medida liminar requer prova pré- constituída, então deveria o embargante ao pedir a cautelar exaurir os requisitos exigidos pela Lei 8.009/90 para invocar a proteção do instituto da impenhorabilidade. Não assiste razão ao embargante ao afirmar que a mera declaração de que é bem único para que seja revestido pelo manto da impenhorabilidade. Até o momento, nos autos, não há comprovação inequívoca que o imóvel representado pelo apartamento no 310, do bloco G, do SHCSW 305, Brasília DF pode ser considerado bem de família à luz dos dispositivos da Lei no 8.009/90. Nessa senda, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Pelo exposto, REJEITO os embargos declaratórios. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de novembro de 2022